Tribunal: TJPA
Processo: 0007939-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007939-15.2015.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSIANY CORDEIRO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, DO CPC). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Rejulgamento de apelação cível, em atenção ao art. 1.040, II, do CPC, para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 de repercussão geral.

2.

Na origem, trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteou a incorporação de adicional por tempo de serviço (ATS), com base em período laborado sob contratação temporária. A sentença julgou procedente o pedido, sendo mantida anteriormente em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, posteriormente reconhecido como nulo, pode ser computado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916/STF), firmou a tese de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção da remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. A utilização do tempo de serviço oriundo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de vantagem funcional permanente, como o ATS, afronta o princípio da legalidade e implica indevida ampliação de efeitos jurídicos de relação inválida.

6. Necessária a adequação do entendimento anteriormente adotado por esta Corte à jurisprudência vinculante do STF, com a consequente reforma da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária nula, por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera direito à averbação de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, assegurando-se apenas a percepção da remuneração pelos dias trabalhados e o levantamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.040, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024 (Tema 916/RG); STF, RE 596.478-RG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
d
ar provimento
e, por via de consequência, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao recurso de
apelação cível
interposto

pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID nº 2204818)
, contra a r. sentença prolatada em id. 2204815 - Pág. 1 a 9 – id 2204816 – Pág.1, pelo MMª. Juíza de Direito da 3° Vara de Fazenda da Capital, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital, Exma. Sra. Dra. Marisa Belini de Oliveira, que nos autos da Ação Ordinária para Incorporação de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), com Pedido de Liminar, ajuizada por
Rosiany Cordeiro Coelho
, ora apelada, em face do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da inicial.

Em decisão monocrática (ID nº 3291533), conheci do recurso e neguei provimento.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs embargos de declaração (ID nº 3354709) e agravo interno (ID nº 8398511), ambos julgados improcedentes por este Relator.

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (ID nº 16409709).

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 17256740).

Em decisão (ID nº 17970469), determinou-se o sobrestamento do recurso extraordinário.

Posteriormente, por meio de informação processual (ID nº 33065823), comunicou-se que o movimento de dessobrestamento já havia sido registrado no sistema PJe.

Assim, em decisão ulterior (ID nº 34267434), foi determinado a devolução do feito ao órgão julgador para analisar a adequação do feito à tese em repercussão geral constante no Tema 916/RG (1.030, II, do CPC).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), com o objetivo de adequar a decisão anteriormente proferida ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº RE 1.405.442/PA (tema 916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“ Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”.”

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula,
que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS
. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do recorrente, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Ante o exposto, em sede de reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, e em observância ao entendimento firmado no RE nº 1.405.442/PA (Tema 916/STF),
procedo ao rejulgamento do feito para reformar as decisões anteriormente proferidas
. Assim,
conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e, no mérito, dou-lhe provimento, para, em consequência, reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
, nos termos da fundamentação supra.

Invertido o ônus de sucumbência.

Suspendo a exigibilidade dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC/2015).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026